Tribunal: TJDFT
Processo: 0729914-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0729914-33.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JUNO VELOSO VIDAL DOS SANTOS EIRELI AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação anulatória fiscal n. 0713989-40.2022.8.07.0018, na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de tutela de urgência (id 135574917 e id 136029682 dos autos originários). O agravante noticia que a ação originária tem por objetivo a desconstituição do crédito tributário relativo ao Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) antecipado lançado pelos autos de infração n. 17.056, n. 828, n. 19.166, n. 14.817 e n. 14.598. Informa que é empresa dedicada à fabricação de produtos de carne, distribuição e armazenamento com estabelecimento no Distrito Federal, pelo que se vê exigida ao pagamento antecipado do ICMS. Acrescenta que o crédito tributário está fundamentado no art. 2o, inc. III, alínea a, art. 5o, inc. XI e art. 46, § 1o, todos da Lei Distrital n. 1.254/1996 e arts. 320, inc. III e §§ 4o e 13, e art. 74, inc. II, alínea c, n. 3, do Decreto Distrital n. 18.955/1997. Alega que os mencionados dispositivos da Lei Distrital n. 1.254/1996 sobre a antecipação sem substituição tributária descuidaram dos princípios da reserva legal e da tipicidade cerrada, de modo que não instituíram as hipóteses que permitam validamente a exigência antecipada do pagamento do imposto em conformidade com o Decreto Distrital n. 18.955/1997. Explica que os mencionados dispositivos da Lei Distrital n. 1.254/1996 são normas em branco e genéricas, que delegam os elementos essenciais da hipótese de incidência tributária ao Decreto Distrital n. 18.955/1997. Menciona o Recurso Extraordinário n. 598.677/RS do Supremo Tribunal Federal (Tema de Repercussão Geral n. 456). Narra que requereu a concessão da tutela de urgência para suspender a exigibilidade dos créditos decorrentes dos autos de infração n. 17.056, n. 828, n. 19.166, n. 14.817 e n. 14.598, mas o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento por não vislumbrar a plausibilidade do direito. Acrescenta que o indeferimento ocasionou a inscrição em dívida ativa do auto de infração n. 17.056/2013. Alega a inexistência de litispendência entre a ação originária e os autos n. 0712923-25.2022.8.07.0018, porquanto distintas as causas de pedir. Sustenta que a legislação distrital não é servente à exigência do pagamento antecipado de ICMS. Argumenta que é necessária a edição de lei complementar para a antecipação tributária do ICMS com substituição, mas se exige lei ordinária para o ICMS sem substituição, de modo que é inconstitucional a regulação da matéria por decreto do Poder Executivo e a delegação genérica contida em lei. Esclarece que o entendimento proferido pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3426, no sentido de que é constitucional a norma que dispõe sobre a exigência antecipada do ICMS pelo Estado da Bahia, não se aplica ao presente caso já que a lei baiana contém todos os elementos do imposto e não faz qualquer delegação genérica. Salienta que o que se exige é a edição de lei em sentido estrito, mas esta não pode ser uma norma em branco e delegar quaisquer dos elementos do tributo à norma infralegal. Discorre que a antecipação, com ou sem substituição tributária, surge a partir do fato gerador presumido. Este, no entanto, não pode ser confundido com a antecipação do pagamento do ICMS. Destaca que a definição em lei da antecipação do momento de ocorrência do fato gerador se refere à constituição do fato gerador presumido e precede o surgimento da obrigação tributária e, portanto, da constituição do crédito tributário e a sua extinção pela modalidade do pagamento. Afirma que a Lei Distrital n. 12.254/1996 demonstra que a antecipação com substituição não significa necessariamente a antecipação do pagamento para o momento da ocorrência do fato gerador presumido, bem como não contém os elementos suficientes para tipificar a antecipação sem substituição tributária e assim permitir a exigência do pagamento antecipado do ICMS. Ressalta que inexiste, no Decreto Distrital n. 18.955/1997, qualquer dispositivo da Lei Distrital n. 1.254/1996 que afirme sobre a antecipação que pretende e que não há dispositivo que tipifique fato gerador que se pretende antecipado (fato gerador presumido), especialmente o arrolamento expresso das mercadorias que estão sujeitas à antecipação do fato gerador como faz a lei em relação à antecipação com substituição tributária. Diz que o art. 46 da Lei Distrital n. 1.254/1996 supre a reserva legal de lei quanto à tipificação da antecipação do fato gerador sem substituição tributária. Alega a inexigibilidade do pagamento antecipado do ICMS. Requer a antecipação da tutela recursal para suspender a exigibilidade do crédito tributário decorrente dos autos de infração n. 17.056, n. 828, n. 19.166, n. 14.817 e n. 14.598 e determinar a expedição de certidão de regularidade fiscal nos termos do art. 151, inc. V, e art. 206, ambos do Código Tributário Nacional. Pede, no mérito, a reversão da conexão dos processos de n. 0713989-40.2022.8.07.0018 e n. 0712923-25.2022.8.07.0018 e a confirmação da tutela provisória requerida. O preparo recursal foi recolhido (id 39093785 e id 39093786). O agravo de instrumento foi distribuído à Desembargadora Sandra Reves e redistribuído a esta Relatoria nos termos do art. 85 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995 do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso seja esta de conteúdo negativo, conceder a medida requerida como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento recursal (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. O art. 7o, inc. III, da Lei 12.016/2009 prevê que poderá ser concedida medida liminar em mandado de segurança se houver relevante fundamento e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida caso seja deferida somente ao final. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que os supramencionados requisitos não estão presentes. A controvérsia cinge-se em analisar a retidão das decisões que indeferiram a tutela de urgência nos seguintes termos: A autora impugna a exigibilidade de créditos tributários originados de autos de infração diversos, sob o argumento de que o ICMS seria inexigível, pois carece de previsão legal específica para sua cobrança em regime de antecipação. Não obstante as alegações da parte autora, não há elementos cognitivos suficientes, por ora, a embasar o decreto de tutela pretendido. Com efeito, não foram anexadas cópias integrais dos processos administrativos relacionados a cada um dos autos de infração impugnados. Com isso, resta inviabilizado o exame da ilegalidade da tributação, por ora, sendo necessário reunir melhores elementos no curso do processo para constatar a ofensa à legalidade alegada. Nesses termos, diante da ausência de dados satisfatórios para que se possa exercer adequadamente juízo sobre a regularidade da cobrança, impõe-se o reconhecimento da não demonstração da probabilidade do direito alegado. IV – Pelo exposto, INDEFERE-SE o pedido de tutela de urgência. (id 135574917 dos autos originários) Não obstante a documentação anexada, mantém-se o mesmo entendimento da decisão ID 133266736, visto haver necessidade de reunião de melhores elementos de prova para apreciação da questão. (id 136029682 dos autos originários) O agravante questiona os autos de infração n. 17056/2013, 808/2014, 19166/2013, 14817/2014 e 14598/2014 e a exigibilidade dos créditos tributários deles oriundos, porquanto fundamentados em normas supostamente inaplicáveis ao caso concreto. Não obstante a relevância dos argumentos expostos pelo agravante em suas razões recursais, mostra-se prematura a discussão sobre a ilegalidade da tributação, bem como a consequente suspensão de exigibilidade dos créditos tributários oriundos de autos de infração dotados de presunção de veracidade e legitimidade. A análise da pretensão do agravante exige maior aprofundamento e detida análise dos processos administrativos relacionados aos autos de infração supramencionados conforme entendimento do Juízo de Primeiro Grau consignado na decisão agravada. Ressalte-se que, na hipótese de acolhimento do pedido de desconstituição do crédito tributário decorrente das autuações formulado em petição inicial dos autos originários, eventual valor pago será restituído ao contribuinte. Conclui-se, em um juízo de cognição não exauriente próprio do momento processual, que os argumentos do agravante não têm o condão de afastar os fundamentos expostos na decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 16 de setembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator